Tribunal: STF
Processo: AP 1313
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARISA FERNANDES CARDOSO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão Virtual Extraordinária de 9/5/2023 a 15/5/2023, por maioria, condenou MARISA FERNANDES CARDOSO à pena de (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por pena restritiva de direitos; (2) 20 (vinte) dias multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal; (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Opostos embargos de declaração, o respectivo julgamento iniciou-se em Sessão Virtual do Plenário desta Corte de 24/10/2025 a 4/11/2025, tendo sido interrompido, pois, pediu vista dos autos o Min. LUIZ FUX.
 Os autos foram automaticamente liberados para a continuação do julgamento, conforme Emenda Regimental 58/2022, e incluídos na Sessão Virtual de 10/4/2026 a 17/4/2026, tendo sido rejeitados os embargos de declaração opostos (eDoc. 244). 
Em 25/5/2026, o juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaratinguetá/SP informou descumprimentos das medidas cautelares impostas à ré, consistentes em fim de bateria,  em  17/4/2026 (eDocs. 258).
Além disso, apresentou justificativa da Defesa de MARISA FERNANDES CARDOSO que informou ter permanecido “em sua residência durante todo o período indicado no relatório, encontrando-se em repouso no período noturno, razão pela qual não percebeu imediatamente a redução do nível de bateria do equipamento e tampouco visualizou eventual tentativa de contato realizada pelo setor de monitoramento” (eDoc. 258)

É o relatório. DECIDO.

Conforme informado pela Central Integrada de Monitoração Eletrônica do Estado de Goiás, a réu violou as medidas cautelares impostas consistente em fim de bateria, no dia 17/4/2026 (eDoc. 258).
Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares imposta à ré. No entanto, a réu noticiou que “não percebeu”  a redução do nível de bateria do equipamento, ao realizar o seu repouso noturno. Observo, também,  que foi um fato isolado, sem reiteração de conduta.
 Adicionalmente, ressalto que o registro de violação teve uma duração breve de 01h11 (uma hora e onze minutos).
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
OFICIE-SE ao Juízo da  2ª Vara da Comarca de Guaratinguetá/SP, para conhecimento e acompanhamento.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente